Tribunal: CARF
Processo: 23034.043353/2006-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.043353/2006-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.092 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
COTONIFICIO KURASHIKI DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/12/2004
SALÁRIO-EDUCAÇÃO - FNDE -INDENIZAÇÃO DE DEPENDENTES -
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO - INCONSISTÊNCIAS - GLOSA DE
DEDUÇÕES
A empresa contribuinte da contribuição social do salário-educação que propicia
aos seus empregados e dependentes o direito social de obter o ensino
fundamental, por intermédio da modalidade de indenização de dependentes,
deverá atualizar o cadastro do sistema RAI - Relação de Alunos Indenizados,
bem como apresentar declaração do empregado, na forma em que dispõem as
Resoluções do FNDE. A ausência de atualização e apresentação dos
documentos que levarem a inconsistências entre os alunos informados e os
valores deduzidos resultará na glosa das deduções efetuadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Notificação para Recolhimento de Débito - NRD de
n° 1003/2006 (fls. 12), emitida pelo FNDE - Fundo Nacional de Educação, correspondendo ao
DEBCAD n° 49.901.157-0, em razão de deduções indevidas nos valores recolhidos a título de
contribuição social do salário-educação, no âmbito do Sistema de Manutenção do Ensino
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.043353/2006-14
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.092 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 23034.043353/2006-14

Fundamental - SME, modalidade "indenização de dependentes", apuradas pela confrontação das
informações constantes do Sistema de Gestão da Arrecadação - SIGA com as informações
prestadas pela empresa em Relação de Alunos Indenizados - RAI, no valor de R$ 23.359,87 e
referente às competências 07/1996 a 01/2004.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 19/27), a qual foi
considerada procedente em parte, conforme o Acórdão 06.37.692 – 5a Turma da DRJ/CTA (fls.
267/273) que reconheceu a decadência das competências relativas ao período compreendido
entre 07/1996 e 06/2001, em decisão cuja ementa a seguir se transcreve:
Assunto: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/01/2004
SALÁRIO-EDUCAÇÃO FNDE. DECADÊNCIA.
Aplicam-se os mesmos prazos decadenciais da legislação previdenciária às
contribuições fiscalizadas e arrecadadas para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO FNDE. DEDUÇÃO. GLOSA.
Competia à empresa a prestação de contas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação dos recursos financeiros aplicados na modalidade Indenização de
Dependentes, sob pena de serem glosadas as deduções efetuadas.
Cientificado do Acórdão de Impugnação em 22/08/2014 (AR – Aviso de
Recebimento de fl. 310), o contribuinte interpôs, em 23/09/2014 (fl. 312), o recurso voluntário
de fls. 312/316, alegando que:
- prestou contas ao FNDE dos recursos aplicados na modalidade indenização por
dependentes, tendo entregue a RAIs, e demonstrado pela documentação colacionada aos autos,
notadamente as declarações dos empregados, em regular atendimento ao art. 7o da Resolução
FNDE no 3 de 18/12/2000;
- quanto aos valores relativo ao 2o semestre de 2001 e 1o semestre de 2002, não foi
considerado que o contribuinte tinha 5 alunos cadastrados no banco de dados do FNDE, o que se
verifica da RAI entregue, bem como dos recibos assinados pelos empregados e comprovantes de
matrícula/pagamento de mensalidade;
- quanto aos valores relativo ao 2o semestre de 2002, não foi considerado que
tinha 4 alunos cadastrados no banco de dados do FNDE, o que se verifica da RAI entregue, bem
como dos recibos assinados pelos empregados e comprovantes de matrícula/pagamento de
mensalidade;
- quanto aos valores relativo ao 1o semestre de 2003, não foi considerado que
tinha 4 alunos cadastrados no banco de dados do FNDE, o que se verifica da RAI entregue, bem
como dos recibos assinados pelos empregados e comprovantes de matrícula/pagamento de
mensalidade;
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.092 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 23034.043353/2006-14

- quanto aos valores relativo ao 1o semestre de 2004, considerou-se
equivocadamente R$ 252,00 como descontados indevidamente, mas isso não ocorreu, conforme
guia de recolhimento que anexa.
Demanda, ao final, o cancelamento integral do débito fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e não há óbice ao seu conhecimento.
Do alegado equívoco na apuração das deduções efetuadas
Verifica-se que o FNDE observou divergências existentes entre os valores
deduzidos pelo recorrente e aqueles correspondentes ao número de alunos indenizados
informados por ele.
Convém ressaltar o que dispunha a legislação de regência à época dos fatos
geradores no que tange à possibilidade de as empresas deixarem de recolher o salário educação:
Decreto no 87.043/1982
(...)
Art. 9o As empresas poderão deixar de recolher a contribuição do Salário-Educação ao
Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, se optarem
pelo cumprimento da obrigação constitucional, sob a forma de manutenção do ensino de
1o grau, quer regular, quer supletivo, através de:
a) escola própria gratuita para os seus empregados ou filhos destes, ou pelo sistema de
compensação, para quaisquer adultos ou crianças;
b) programa de bolsas, mediante recolhimento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação do valor mensal devido, para a finalidade de aquisição de vagas da rede de
ensino particular destinadas a seus empregados e aos filhos destes ou, pelo sistema de
compensação, para quaisquer adultos ou crianças;
c) indenização das despesas de auto-preparação de seus empregados, mediante
apresentação do certificado de conclusão do ensino de 1o grau, via de exames
supletivos, fixada nos limites estabelecidos neste Decreto;
d) indenização para os filhos menores de seus empregados, mediante comprovante
de freqüência em estabelecimentos pagos, fixada nos limites da alínea anterior;
e) esquema misto, usando combinações das alternativas anteriores.
(...)
Art. 10. São condições para a opção a que se refere o artigo anterior:
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.092 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 23034.043353/2006-14

I - responsabilidade integral pela empresa, das despesas com a manutenção do ensino,
direta ou indiretamente;
II - equivalência dessas despesas ao total da contribuição correspondente ao Salário-
Educação respectivo;
III - oferta de vagas, prefixadas, em número equivalente ao quociente da divisão da
importância correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) da folha mensal do salário
de contribuição pelo preço da vaga de ensino de 1o grau a ser fixado, anualmente, pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. (g.n.)
As disposições acima foram mantidas no Decreto 88.374/1983, o qual só foi
revogado com a edição do Decreto no 3.048/1999.
Por sua vez, a Medida Provisória no 1518, cuja primeira edição se deu em
19/09/1996, alterou a legislação de regência do salário educação e dispôs o seguinte em seu
artigo 7o:
Art. 7o O Ministério da Educação e do Desporto fiscalizará, por intermédio do FNDE, a
aplicação dos recursos provenientes do Salário-Educação, na forma do regulamento e
das instruções que para esse fim forem baixadas por aquele Fundo.
A citada Medida Provisória foi reeditada por diversas vezes e, posteriormente a
matéria passou a ser editada por meio da Medida Provisória 1565 e ainda pela Medida Provisória
1607 e finalmente foi convertida na Lei no 9.766/1998, sendo que em todas as medidas
provisórias citadas, bem como na lei o referido artigo 7o foi mantido e também convalidados
todos os atos praticados nas vigências das citadas medidas provisórias.
A contribuição social do salário educação foi regulamentada pelo Decreto
3.142/1999, ora revogado pelo Decreto no 6.003/2006, porém vigente à época dos fatos
geradores, o qual dispunha o seguinte:
Art. 10. O Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental constitui-se no programa
pelo qual a empresa, contribuinte da contribuição social do salário-educação, propicia
aos seus empregados e dependentes o direito social de obter o ensino fundamental, por
intermédio das seguintes modalidades:
I - aquisição de vagas na rede de ensino particular destinadas a empregados e
dependentes, indicados pela empresa, até o limite de vagas geradas por sua
contribuição;
II - escola própria gratuita mantida pela empresa para os seus empregados, dependentes
e alunos da comunidade;
III - indenização de dependentes, mediante comprovação semestral de freqüência e
pagamento das mensalidades em estabelecimentos particulares.
§ 1o As empresas optantes pelo Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental ou pela
arrecadação direta recolherão a contribuição social do salário-educação ao FNDE:
I - integralmente, no caso da modalidade de que trata o inciso I do caput deste artigo;
II - com a dedução dos valores comprovadamente despendidos na manutenção da
escola própria ou na indenização de dependentes, até o limite mensal por aluno
fixado pelo Conselho Deliberativo do FNDE, nos demais casos.(g.n)
(...)
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.092 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 23034.043353/2006-14

A Secretaria Executiva do FNDE, por sua vez, editou a Resolução/CE/FNDE no 2,
de 20/08/2002, onde estabeleceu as normas a serem observadas pela empresa contribuinte do
Salário-Educação, responsável pela indicação dos alunos beneficiários da aplicação realizada em
favor do ensino fundamental dos seus empregados e dependentes, à conta de deduções desta
contribuição social.
A citada instrução dispôs a respeito da obrigatoriedade das empresas em informar
os alunos beneficiários dos valores relativos ao salário educação, bem como, a obrigatoriedade
de manter o cadastro atualizado.
Art. 8o A empresa deverá prestar contas, FNDE, sobre os recursos financeiros aplicados
nas modalidades Escola Própria e Indenização de Dependentes, respeitando os
procedimentos e os prazos estabelecidos no art. 10 desta resolução, sob pena de serem
glosadas todas as deduções efetivadas no semestre, resultando em notificação para
recolhimento de débito.
(...)
Art. 10. As informações das empresas para atualização do cadastro dos alunos
beneficiários, mantido pelo FNDE, serão encaminhadas nos prazos fixados e de
conformidade com as orientações fornecidas por esta autarquia, da seguinte
forma:
I- nas modalidades Aquisição de Vagas e Escola Própria, por meio do formulário
Relação de Alunos Cadastrados – RAC, impresso pelo FNDE, e se for o caso, por meio
do formulário Cadastro de Alunos – CA; este último está disponível no endereço
eletrônico www.fnde.gov.br.
II- na modalidade Indenização de Dependentes, por meio eletrônico –
www.fnde.gov.br – link captação dos Dados da RAI para atualização semestral do
sistema de Relação de Alunos Indenizados – RAI, cujo envio deverá,
obrigatoriamente, ocorrer até 31 de julho para os dados relativos ao 1o semestre, e
31 de janeiro do exercício seguinte para os dados relativos ao 2o semestre.
Parágrafo Único – A empresa responsável pela indicação dos alunos beneficiários
deverá encaminhar, obrigatoriamente, a via original da Relação de Alunos Cadastrados
– RAC e/ou Cadastro de Aluno – CA, ao FNDE e uma cópia às escolas prestadoras de
serviços, nas modalidades Aquisição de Vagas e Escola Própria, obedecidos os prazos e
de conformidade com as orientações fornecidas por esta autarquia.
(...)
Art. 16. Os formulários previstos no art. 2o e no inciso I do art. 10, bem como o
Comprovante de Arrecadação Direta – CAD de que trata o art. 3o, todos desta
resolução, preenchidos ou atualizados e assinados pelo respectivo co-responsável, e
autenticados pelo Banco do Brasil S.A, no caso do CAD, atestarão, junto aos
órgãos fiscalizadores, o cumprimento das normas previstas nesta resolução. (g.n.)
No caso em comento, conforme frisado no julgamento de primeiro grau, "a
apresentação intempestiva de RAIs (petição de fls. 239), corroborando ou não as informações
constantes no sistema de Gestão da Arrecadação -SIGA, não é relevante, cabendo ao impugnante
demonstrar o preenchimento de todos os requisitos exigidos pela legislação para descaracterizar
o cabimento das glosas efetivadas na NRD”.
Noutro giro, ainda que a empresa alegue ter apresentado “as declarações dos
empregados, em regular atendimento ao art. 7o da Resolução FNDE no 3 de 18/12/2000”, há que
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.092 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 23034.043353/2006-14

se destacar que, no tocante aos períodos não decaídos, foram carreadas apenas declarações dos
empregados nas quais é afirmado haverem eles recebidos valores a título de bolsa de estudo,
relativas ao 2o semestre de 2001 (fl. 204), 1o semestre de 2002 (fl. 229), e 2o semestre de 2002
(fl. 235). Ou seja, não foram trazidas quaisquer declarações aos demais períodos, posteriores,
não decaídos.
Não bastasse, as declarações em tela não possuem todas as informações
requeridas no mencionado art. 7o, tais como CNPJ da empresa e do estabelecimento de ensino,
informações sobre frequência escolar, etc., confira-se:
Resolução FNDE no 3 de 18/12/2000
Art. 7o Na modalidade Indenização de Dependentes, o responsável pelo aluno
beneficiário será reembolsado, semestralmente, pela respectiva empresa no valor de R$
126,00 (cento e vinte e seis reais), obtidos pelo somatório do valor de que trata o § 2o do
art. 1o desta Resolução, no respectivo semestre, mediante declaração do empregado a
qual deverá conter no mínimo, as seguintes informações:
I - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ e razão social da empresa com a qual o
responsável mantém vínculo empregatício;
II - CNPJ e razão social do estabelecimento de ensino;
III - que o dependente teve freqüência regular e quitou as mensalidades escolares no
semestre;
IV - que o dependente não é beneficiário das modalidades Aquisição de Vagas ou
Escola Própria ou de outros programas de bolsas de estudos de igual finalidade,
financiados por órgãos públicos federais, estaduais ou municipais.
§ 1o A declaração firmada pelo empregado responsável pelo aluno beneficiário deverá
estar acompanhada de declaração emitida pelo estabelecimento de ensino, confirmando
os dados de que tratam os incisos II e III deste artigo.
§ 2o O pagamento ao responsável pelo aluno beneficiário da modalidade Indenização de
Dependentes deverá ser efetivado até o quinto dia útil do mês subseqüente ao
encerramento do semestre a que se referir a comprovação da freqüência regular e da
quitação das mensalidades nos estabelecimentos de ensino não gratuito.
Assevere-se que o contribuinte também não apresentou as declarações dos
estabelecimentos de ensino, conforme previsto no § 1o do dispositivo encimado, as quais se
prestariam a confirmar os dados exigidos nos inciso II e III do mesmo dispositivo. Assim,
conclui-se que o contribuinte não atendeu os requisitos a respaldarem a dedução efetuada.
Em outros termos, mesmo que apresentados recibos assinados pelos empregados e
comprovantes de matrícula/pagamento de mensalidade, tem-se que apenas se cumpridas as
formalidades do regulamento poderia ter o recorrente abatido os valores vinculados à
indenização dos dependentes da contribuição relativa ao salário-educação, o que não se verificou
no particular.
E no que tange ao valor de R$ 252,00, que não teria sido deduzido do lançamento
referente ao 1o semestre de 2004, tem-se como bem posta a passagem da contestada que assim
rejeitou tal pretensão:
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.092 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 23034.043353/2006-14

9. A defesa sustenta ainda que não deduziu o valor de R$ 252,00 apurado no
lançamento para o 1o semestre de 2004. Para comprovar sua alegação, carreou aos autos
Comprovante de Arrecadação Direta do Salário-Educação da competência 06/2004,
evidenciando a inexistência de deduções para o SME.
9.1. O lançamento, contudo, não versa sobre a competência 06/2004, tendo sido apurada
dedução em recolhimento efetuado para a competência 01/2004, conforme
Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento, fls. 8.
Por essas razões, a glosa deve ser mantida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 363
DF CARF MF
Original